Tribunal: TJMT
Processo: 1008640-17.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008640-17.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAZARA NUNES DA SILVA - CPF: 945.170.881-20 (APELADO), KAROLYNE PORTO SILVA - CPF: 054.729.141-83 (ADVOGADO), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), RODRIGO MAGALHAES CARRIJO - CPF: 041.627.981-33 (APELANTE), MATHEUS HENRIQUE SALVADOR DE OLIVEIRA SANCHES - CPF: 043.679.211-74 (ADVOGADO), RAYANE MAGALHAES CARRIJO - CPF: 039.971.661-02 (APELANTE), ELISANGELA CARVALHO DE MAGALHAES CARRIJO - CPF: 592.901.371-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO ARGUIDA PELOS APELANTES PARA INCLUSÃO DA MÃE DELES NO POLO PASSIVO SOB ALEGAÇÃO DE QUE SEU FALECIDO PAI ERA CASADO COM ELA À ÉPOCA DE SEU FALECIMENTO – REJEIÇÃO – FATO INCONTROVERSO DE QUE ELES ESTAVAM SEPARADOS “DE FATO” HÁ MUITO TEMPO –

COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO ENTRE O “DE CUJUS” E A AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIO PARA O RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1.
Não constitui união estável o relacionamento entretido sem a intenção clara de constituir um núcleo familiar. 2. A união estável assemelha-se a um casamento de fato e indica uma comunhão de vida e de interesses, reclamando não apenas publicidade e estabilidade, mas, sobretudo, um nítido caráter familiar, evidenciado pela affectio maritalis. 3. Do conjunto probatório se revela a existência de relacionamento de namoro qualificado. 4. Ausência de comprovação pela requerente o requisito/objetivo de constituir família, condição essencial ao reconhecimento da união estável.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROGRIGO MAGALHÃES CARRIJO E OUTROS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Reconhecimento de União Estável Post Mortem
” (Proc. no 1008640-17.2022.8.11.0003), ajuizada contra os

apelantes por LÁZARA NUNES DA SILVA julgou o pedido procedente
para “
para declarar, com efeito
ex tunc
, a existência da união estável havida entre LÁZARA NUNES DA SILVA e CLODOMAR CARRIJO (qualificados nos autos), pelo período de 3 (três) anos até a data do falecimento deste, qual seja, 04.07.2021
”
(cf. Id. no 187492157).

Os apelantes alegam, preliminarmente, a existência de litisconsórcio passivo necessário unitário e comparecimento espontâneo dos litisconsortes no presente recurso, salientando que “
havia a necessidade de inclusão da genitora dos requeridos e esposa do falecido no processo de conhecimento, a Sra. Elisangela Carrijo, tendo em vista que ainda estavam casados na época do óbito do de cujus e durante todo o período em que a Apelada informa ter vivido em união estável com ele
”, com o fito de “
anular a sentença e determinar o reinício da instrução processual, inclusive admitindo seu comparecimento espontâneo aos autos com a propositura do presente recurso
”.

No mérito, alegam que “a união estável não ficou sequer minimamente comprovada, mas sim um mero namoro qualificado, assim denominado pela doutrina, uma vez que se o falecido tivesse ânimo de constituir família com a recorrida, teria se desdobrado no sentido de se divorciar da sua esposa, já que um dos requisitos da união estável é a inexistência de impedimentos para casar e que “o simples fato da Apelante Elisângela Carrijo ser casada com o de cujus por si só já afastaria a pretensão autoral, o que inclusive justifica sua participação no polo passivo da lide desde o princípio”. Pedem, pois, o provimento do recurso “para reforma da sentença, a fim de julgar totalmente improcedente os pedidos da Apelada, já que não comprovada a existência de união estável, já que os requisitos que a permitem não se encontram inequivocamente demonstrados nos autos” (cf. Id. no 187492161).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença (cf. Id. no 187492166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, rejeito a preliminar de existência de litisconsórcio passivo necessário unitário arguida pelos apelantes sob a alegação de que é necessária a “
inclusão da genitora dos requeridos e esposa do falecido no processo de conhecimento, a Sra. Elisangela Carrijo, tendo em vista que ainda estavam casados na época do óbito do de cujus e durante todo o período em que a Apelada informa ter vivido em união estável com ele
, pois é fato incontroverso nesses autos, que quando Clodomar Carrijo faleceu, em 2021, embora ainda estivesse casado “no papel” com Elisangela Magalhães Carrijo, eles já estavam separados, de fato, há muito tempo, tanto é, que os próprios apelantes afirmam na contestação que, “
o Sr. Clodomar conviveu com a Sra. Geni da Silva Tenório do período de 08/2016 a 23/12/2019
” (cf. Id. no 187491660 – pág. 2) e durante a instrução probatória, a requerida Rayane, afirma que seus pais, o Sr. Clodomar e a Sra. Elisangela foram casados por 19 anos, até a data do falecimento de seu pai, Clodomar, que eles nunca se separaram de direito, mas de fato já estavam separados desde 2015 e que depois da mãe dela, a Sra. Geni foi esposa do seu pai a partir de 2017/2018, que eles moravam juntos em Itiquira na Fazenda em que o pai dela trabalhava, que eles tiveram bastante conivência tanto na casa deles, quanto na casa da requerida e que a Dona Geni conviveu com ele até o final de 2019 (cf. Id. no 187491700 e 187491701), portanto não há razões para incluir a senhora Elisangela Magalhães Carrijo no polo passivo da presente ação.

Com relação ao mérito,
cuida-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, cingindo-se a
controvérsia em saber se o relacionamento entre a autora e o falecido, Sr. Clodomar, pode ser reconhecido como união estável.

A norma civilista preceitua que são companheiros ou conviventes aqueles que vivem como se fossem casados, gerando efeitos jurídicos, ainda que qualquer deles seja casado, mas se achar separado de fato (art. 1.723, parágrafo 1o, CC), consistentes no dever de prestar alimentos, direito à meação, sucessório, direito real de habitação e de usufruto, já anteriormente conferidos pelas Leis ns. 8.971/94 e 9.278/96.

Já a união de fato, por si só, é algo passageiro e esporádico, que não gera efeitos jurídicos, contudo a convivência estável, é maneira de exteriorização do estado de casado, com o animus de viver como marido e mulher, de forma pública, duradoura e contínua e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Hodiernamente, temos a figura do namoro qualificado, cujo a relação é algo intermediário, e, ainda que duradouro, não há o animus familiae. Consoante o entendimento do STJ: “
na relação de namoro qualificado os namorados não assumem a condição de conviventes porque assim não desejam, são livres e desimpedidos, mas não tencionam naquele momento ou com aquela pessoa formar uma entidade familiar
”.

Em via da caracterização da união estável, o art. 1.723 do Código Civil determina que da convivência deve existir o animus duradouro, e a doutrina prediz em sua estabilização, apesar da ausência de formalismo, deve haver publicidade, com objetivo de constituição de família, lembrando que deve inexistir impedimentos matrimoniais.

In casu, a autora postulou o reconhecimento de união estável com Clodomar Carrijo, falecido em 2021, alegando que conviveram por cerca de 3 (três) anos, de forma duradoura, pública e contínua, até o óbito do suposto convivente.

Ocorre que, os únicos documentos apresentados na tentativa de comprovar a união consistem em um cartão de vacinação preenchido em nome do requerido (cf. Id. no 187490329); vários recibos de farmácia inelegíveis (cf. Id. 187490332 e 187490333); a declaração de uma farmacêutica informando que desde o ano de 2019, o Sr. Clodomar “
vinha mensalmente efetuar a quitação de gastos realizados por ele e pela Sra. Lázara Nunes da Silva, onde ambos consumiam produtos do estabelecimento
” (cf. Id. no 18749033); fotos do casal (cf. Id. no 187490337, 187490338 e 187490339); declaração de 03 (três) testemunhas, as quais fazem a mesma declaração genérica de que “
ambos vivem em união estável, numa relação pública e duradoura como se casados fossem
...”, “...
desde maio de 2019
” (cf. Id. 187490334 e 187490335), “...
desde o mês de fevereiro do ano de 2019”
(cf. Id. 187490336); e um print de mensagem em conversa de whatsapp, sem registro em ata notarial,

com a requerida Rayane, onde ela pede uma ajuda para a autora com relação ao pai.

Em contraposição, os requeridos/apelantes apresentaram juntamente com a contestação, uma declaração de convivência marital entre o Sr. Clodomar e a Sra. Geni da Silva Tenório no período compreendido entre “
08/2016 e 23/12/2019
” (cf. Id. no 187491662).

Em audiência de instrução, foram ouvidas a autora, a requerida Rayane e quatro testemunhas, sendo duas arroladas pela autora e duas pelos requeridos.

No depoimento da parte autora vinculado aos Id. 187491697, 187491698 e 187491699, ela diz que o Sr. Clodomar morava na fazenda e ela na cidade, quando questionada pelo magistrado com qual frequência ele vinha para a cidade ela respondeu:

“
- Ele vinha direto

- O que é esse direto senhora, ele vinha todo dia?

- Segunda, quinta, sexta, geralmente ele tava em casa.

- Vocês tiveram filhos, Dona Lázara?

- Não

- Por que não tiveram filhos?

- Porque eu sou laqueada

- Ele era casado/ele já foi casado antes de conviver com a senhora?

- Não sei

- Ele convivia com outra mulher ou outras mulheres durante o período de convivência com a senhora?

- Não que eu saiba, não era do meu conhecimento.

- A senhora conhece uma mulher de nome Geni da Silva Tenório?

- Ouvi falar dela depois do falecimento.

- O que foi que a senhora ouviu falar dela, Dona Lázara?

- Que ela convivia com ele
”

Ela ainda afirma que, as testemunhas arroladas por ela (as mesmas que fizeram as declarações de Id. no 187490334, 187490335 e 187490336) eram suas companheiras de trabalho à época; que o Sr. Clodomar
era gerente de uma fazenda em Itiquira e que ela foi lá várias vezes e que lá era conhecida como esposa do Sr. Clodomar; que no velório se comportava como viúva e ao ser questionada se havia outra mulher que se comportava como viúva, ela disse não saber.

No depoimento da requerida Rayane, vinculado ao Id. no 187491700, 187491701 e 187491702, esta afirma que conhecia a senhora Lázara como namorada do pai; que a visita que seu pai e a Dona Lázara fizeram à sua casa, não durou 10 minutos, que eles nem chegaram a entrar dentro da casa dela, e ainda, que o seu pai não apresentou a Dona Lázara de forma alguma como esposa, porque até então eles tinham pouquíssimo tempo juntos; que ela não se recorda de quando esse namoro começou mas ela acredita que tenha durado em torno de 1 ano/1 ano e meio; que eles nunca moraram juntos, que seu pai morava na fazenda, até porque o seu cargo exigia isso e eles se encontravam quando ele tinha tempo disponível.

Sustenta que seus pais (Elisangela e Clodomar) foram casados por 19 anos, até a data do falecimento de seu pai; que eles nunca se separaram de direito, mas de fato já estavam separados desde 2015 e que depois da mãe dela, a Sra. Geni foi esposa do seu pai a partir de 2017/2018, que eles moravam juntos em Itiquira na Fazenda em que o pai dela trabalhava, que eles tiveram bastante conivência tanto na casa deles, quanto na casa da requerida e que a Dona Geni conviveu com ele até o final de 2019.

Informa que, no dia do acidente, quem ligou para informá-la foi a Lázara que disse: “
Rayane, o seu pai sofreu um acidente, eu to na camionete pegando os documentos, só que até então a gente não ta mais junto porque a gente brigou ontem a noite, a gente não está mais junto
” e após ela ligou uma segunda vez para informar que o pai dela havia falecido; que ela falou para Lázara ir no velório de seu pai e até ofereceu sua casa para ela se hospedar, tendo a mesma respondido “
eu não vou para o velório do seu pai, porque a gente não estava mais juntos
”

mas depois ela acabou indo.

Afirmou ainda que, a Dona Geni e sua mãe também estavam no velório e que a Dona Lázara não se comportava como viúva lá, até porque ela nem ficava dentro da sala do velório, que o pai tinha brigas constantes com a Dona Lázara e falava que o namoro não dava certo, que uma vez eles tinham até terminado por conta dessas brigas.

Durante a oitiva das testemunhas da autora, elas ratificaram a tese autoral no sentido de que “eles conviviam como marido e mulher e moravam juntos há aproximadamente 3 anos”, sendo que, no depoimento da testemunha Marcia, no Id. no 187491706, esta acrescenta que foi ao velório e que a senhora Lázara se comportava como viúva, que eles moravam juntos no bairro Goiás e que o Sr. Clodomar vinha para a cidade todos os dias (cf. Id. no 187491706). Já no depoimento da testemunha Herica, ela se contradiz ao dizer que o Sr. Clodomar não morava na fazenda e logo após, ao ser questionada pelo MM. Juiz sobre a frequência em que o Sr. Clodomar vinha para a cidade, ela respondeu que “
variava, eu lembro de ver ele na cidade 2 vezes por semana, 3 vezes por semana no máximo, geralmente na segunda e no final de semana
” (cf. Id. 187491704).

Durante a oitiva das testemunhas dos requeridos, ambas irmãs do Sr. Clodomar, elas ratificam a tese da defesa de que ele e a Dona Lázara “não viviam como marido e mulher, que eles tinham um namoro”, sendo que, no depoimento da testemunha Marcilene, no Id. no 187491707 e 187491718, ela acrescenta que uns 2 meses antes de seu irmão falecer ele disse que havia terminado com a Dona Lázara, que eles estavam tendo muitas desavenças; que a Dona Lázara já esteve com o Sr. Clodoaldo em sua casa, uma única vez e ele a apresentou como sua namorada. Já no depoimento da testemunha Marcia, no Id. no 187491735, ela acrescenta que seu irmão e Dona Lázara estavam com dificuldades de manter o relacionamento no período em que ele faleceu, afirma ainda que o que eles tinham era um mero namoro, porque ela não queria ficar na fazenda com ele; que eles não moravam juntos, que ele visitava ela e ela visitava ele.

Pois bem.

É incontroverso que houve um relacionamento entre o ‘de cujus’ e a autora, o que por si só, não é capaz de fazer configurar a união estável.

Diante dos documentos e provas testemunhais dos autos, ao contrário dos fundamentos sentenciais, entendo não haver comprovação suficiente para a formação de convicção acerca da existência da união estável.

Tem-se inclusive, que o ônus de produzir essas provas incumbia à parte autora, pois, certo é que uma convivência de 3 anos, de forma pública, contínua e com objetivo de constituir família, deixaria mais vestígios que os que foram apresentados aos autos.

Ademais, não constitui união estável o relacionamento entretido sem a intenção clara de constituir um núcleo familiar, sendo que este requisito/objetivo de constituir família é condição essencial ao reconhecimento da união estável, o que também não foi comprovado pela parte autora.

Assim, ainda que possa ter existido convívio entre as partes, não restou suficientemente comprovado que o relacionamento continha convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, requisitos essenciais para a constituição da união estável, conforme art. 1723 do Código Civil:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. ”

Outrossim, segundo se depreende do art. 1.566 do Código Civil, a affectio maritalis se trata de princípio norteador do casamento civil que engloba os conceitos de fidelidade recíproca, vida em comum, mútua assistência, além do sustento e guarda de eventual prole, os quais também se estendem à união estável.

A ausência dos requisitos essenciais para a constituição da união estável impõe a reforma da sentença de procedência.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO - RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - AUSÊNCIA DE PROVA DA INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA - REQUISITOS PARA CONFIGURAR A UNIÃO ESTÁVEL NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a configuração da união estável é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, ou seja, uma convivência pública entre homem e mulher livres, contínua e duradoura, constituindo uma família (art. 1.723 do Código Civil). Por se tratar a ação de reconhecimento de união estável de relação jurídica relativa ao estado de pessoa, a procedência do pedido exige segura a respeito da realidade fática. 2. Ausente o requisito da intenção de constituir família, bem assim dos requisitos próprios de constituição da união estável previstos no artigo 1.723 do CC, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.” (TJMT - RAC - 0019349-83.2012.8.11.0002 - 82185/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 26/04/2018).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO DE FAMÍLIA. CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA – RECONHECIMENTO UNIÃO ESTÁVEL – REQUISITOS - CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA E PUBLICIDADE – AFFECTIO MARITALIS - NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. CPC, ART. 373, I. NÃO DESIMCUMBIU. RECURSO DESPROVIDO NO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não constitui união estável o relacionamento entretido sem a intenção clara de constituir um núcleo familiar. 2. A união estável assemelha-se a um casamento de fato e indica uma comunhão de vida e de interesses, reclamando não apenas publicidade e estabilidade, mas, sobretudo, um nítido caráter familiar, evidenciado pela affectio maritalis. 3 – Do conjunto probatório se revela a existência de relacionamento de namoro qualificado. 4 – Há evidência, não foi comprovado pela requerente o requisito/objetivo de constituir família, condição essencial ao reconhecimento da união estável, e muito menos da convivência pública, pois, nesta, eles são uma realidade no dia a dia dos companheiros. 5. Preliminar de Ilegitimidade Passiva acolhida. No mérito Desprovido. (TJMT – RAC - 0001159-72.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença apelada e julgar totalmente improcedente o pedido formulado pela autora/apelada.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% sobre o valor da causa,
observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pela apelada,
observada a mesma regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024